Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724919-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ONE INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA AGRAVADO: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso, diante da intempestividade. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator